Tribunal: TJDFT
Processo: 0721918-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE, NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALZADO FORA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inexistindo nos autos a demonstração inequívoca de que o tratamento de saúde a ser dispensado ao reeducando não possa ser adequadamente prestado no interior do estabelecimento prisional, não há como se acolher o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária.
2. Recurso de agravo conhecido e não provido.